Tribunal: STF
Processo: ARE 1367539
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍRULO DE CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE COM IPCA-E E COM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA POR ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO LIMITADO PELO PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CARÁTER FACULTATIVO DA ADESÃO A PROGRAMA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A PARTIR DO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. INTEGRAÇÃO EX OFFCIO. LIMITE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO AO VALOR DE ALÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CONTRÁRIO SENSU DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 149 da Constituição Federal.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    No julgamento do RE n. 138.298-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Transcrevo trecho do voto do relator:



     



    “A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da lei n. 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta.”



    Vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo, no ponto.



    No que se refere à letra “a”, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Confira-se a ementa do julgado:



     



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão “regime previdenciário” não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”.



    Nesse julgamento, concluiu-se que a criação de plano de saúde pelos entes federados não se afigura, a priori, inconstitucional. Todavia, verificou-se que a contribuição para o custeio dos serviços de saúde prestados pela autarquia previdenciária estadual de Minas Gerais estava sendo descontada compulsoriamente da remuneração dos servidores públicos daquele Estado, “independentemente da efetiva utilização desses serviços”. 



    Nesse contexto, o Relator consignou em seu voto que “é nítida, portanto, a natureza tributária da mencionada exação, tendo em vista, principalmente, a compulsoriedade de sua cobrança”. Assentou, ademais, que “somente a União poderá exercer a competência residual, sendo vedada a instituição de contribuições sociais pelos demais entes federativos”.



    Verifica-se, nesse sentido, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado na Corte.



    No mais, o Plenário desta Corte, em situação análoga, firmou entendimento no sentido de que a controvérsia referente à restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional paira no âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral de tal matéria. Nesse sentido, anote-se: 



     



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Valores descontados compulsoriamente. Restituição. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional, versa sobre tema infraconstitucional” (RE n° 633.329/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 407, DJe de 31/8/11). 



     



    Seguindo essa orientação, os seguintes precedentes: 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 55. RE 573.540. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL AFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 633.329. EMBARGOS DESPROVIDOS.” (RE nº 596.411/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/6/15). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPULSÓRIA DECLARADA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de matéria constitucional da controvérsia debatida nos autos, relativa ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (RE 633.329-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 407). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.”  (ARE nº 709.927/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/3/15). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS SEUS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Falece aos Estados-membros competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Precedentes. II A controvérsia atinente ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional possui natureza infraconstitucional. III Agravo regimental improvido” (RE n° 631.482/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/4/12). 



     



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente